Tribunal: TJES
Processo: 0003226-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003226-73.2022.8.08.0024

APELANTE
:
GUSTAVO MORAES CAMAR
G
O

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA
MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ASSIMETRIAS NAS TRÊS FASES DA SENTENÇA
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Houve a correta valoração da dosimetria da pena em suas três fases, não dispondo esta corte revisora de substrato para fixar a pena em limite diverso
.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003226-73.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO MORAES CAMARGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003226-73.2022.8.08.0024

APELANTE
:
GUSTAVO MORAES CAMAR
G
O

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA
MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ASSIMETRIAS NAS TRÊS FASES DA SENTENÇA
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Houve a correta valoração da dosimetria da pena em suas três fases, não dispondo esta corte revisora de substrato para fixar a pena em limite diverso
.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _09/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003226-73.2022.8.08.0024

APELANTE
:
GUSTAVO MORAES CAMAR
G
O

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de GUSTAVO MORAES CAMARGO contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II, a uma pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa de GUSTAVO MORAES CAMARGO, conforme fls. 151/152 e verso, pugna pelo redimensionamento da pena, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, já que todas as circunstâncias são favoráveis ao réu.

Em sede de contrarrazões a digna Representante do Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença.

Em parecer manifestado pela Procuradoria, esta opina pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Delimitando o contexto fático deflagrado pela peça de ingresso ofertada pelo Ministério Público:

[...]
que no dia 16 de abril de 2022, por volta das 00 horas e 23 minutos, a vítima Rodiene Ribeiro Ferreira, estava dentro da loja de conveniência no posto de . gasolina da Rede Marcela, localizado na Avenida Leitão da Silva, quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos, sendo um deles estatura mediana, pele clara, jovem e trajado de calça e chinelo, depois identificado como Gustavo Moraes Camargo, já o outro não identificado era alto, trajava bermuda, jaqueta e chinelo. Emerge o caderno investigativo que o denunciado se aproximou da vítima, colocou a mão por dentro da camisa simulando estar armado e exigiu que a vítima entregasse tudo que tinha, caso contrário a mataria. Já o outro indivíduo não identificado, deu cobertura ao denunciado vigiando a movimentação do local. Narram os autos que a vítima no mesmo instante entregou seu aparelho celular aos indivíduos e logo depois saíram todos na mesma direção, mas a vítima não perdia o contato visual dos indivíduos. Extrai-se do caderno inquisitivo que a vítima após sair da loja de conveniência viu uma viatura passando, no mesmo instante pediu para que parassem e informou a guarnição sobre todo o ocorrido, ainda próximo aos indivíduos os quais se encontravam no outro lado da avenida supracitada.

Relatam os autos que a guarnição foi ao encontro dos indivíduos indicados pela vítima, sendo abordado apenas o denunciado identificado como GUSTAVO MORAES CAMARGO, já o outro indivíduo conseguiu empreender fuga. Sendo o denunciado reconhecido pela vítima como o que simulava portar arma de fogo. Ao realizarem busca pessoal no denunciado, foi encontrado 01 (um) celular da marca Xiaumi, modelo Redmi, na cor azul, 01 (um) simulacro de arma de fogo, modelo pistola e um montante de R$50,00 (cinquenta reais), conforme auto de apreensão, fI. 12

A
defesa,
em nada questiona a autoria e tampouco a materialidade,
mas
com base nos autos, observo o Auto de Apreensão (fl.14); Guia para depósito judicial (fl.15); Boletim Unificado (fis. 19/22).

No que tange à autoria delitiva o acusado confessou o delito em apuração, conforme se observa:

[...] que entraram na loja de conveniências e anunciaram o roubo; que o comparsa cujo nome não se recorda estava com um simulacro de arma de fogo, na cintura por debaixo da camisa; que o interrogando abordou uma vítima mulher e tomou o celular dela, enquanto seu comparsa foi para o atendente da loja de conveniências, porém não sabe o que ele pegou; que saíram da loja de conveniências, correndo, e logo a frente na avenida Leitão da Silva, próximo ao Correios, o interrogando foi abordado pelos policiais militares; que o seu comparsa, cujo nome e endereço não sabe, conseguiu fugir; que o interrogando foi levado até as vítimas e foi reconhecido como um dos autores do crime em apuração.

P
rossigo
a
reanálise da dosimetria
em relação ao recorrente, trazendo ao contexto do julgamento o que foi fixado pelo magistrado sentenciante:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.

O acusado possui maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em j
ul
gado p
elo
processo n
º
00021046620148080004 (vide Guia de fis. 59/60-v.). Sua conduta social não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser aferida nos autos.

Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionado aos autos.

As circunstâncias, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes e não devem ser sopesadas.

As conseqüências extrapenais, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser sopesados. O comportamento da vítima em nada influiu. n Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em
0
4 (
Q
UATRO)ANOS E
0
6
(SEIS)
MESES DE RECLUSÃO E EM 10 (
DEZ
) DIAS-MULTA, fixando cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando do pagamento.

Reconheço a incidência do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), tendo em vista que o réu confessou a prática do delito, sendo utilizada como elemento de convicção e ATENUO a pena em 06 meses de reclusão, igualmente, reconheço a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal (reincidência), tendo em vista que o réu possui uma condenação transitada em julgado, pelo processo n
º
0040336-53.2015.8.08.0024, (conforme Guia SEEU) e AGRAVO a pena do réu em 06 meses de reclusão, realizando, desse modo, a compensação entre agravante e atenuante.

Verificando a ocorrência de uma causa especial de aumento de pena, tipificada no artigo 157, 22, inciso II (concurso de pessoas) AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06(
seis
)
A
NOS DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ)DIAS-MULTA, sobre valor já determinado.
Dessa forma, torno definitiva a pena acima fixada, por não haver outras circunstância atenuantes ou agravantes e nem mais causas de diminuição ou aumento de pena a serem analisadas.

O
bservo, após uma detida leitura da dosimetria que na primeira fase, pertinente as circunstâncias, há a correta valoração dos antecedente, com respeito aos termos da Súmula 444 do STJ, onde veda-se a consideração negativa do vetor com relação a processos que ainda não transitaram em julgado. Entretanto, correta a valoração do magistrado ao fixar a avaliação tendo por base processo já transitado em julgado. Sendo esta circunstância a única valorada, não há assimetrias a serem observadas neste estágio da sentença.

Quanto a fase intermediária, observou o magistrado a compensação da confissão com a reincidência, nos exatos termos dos precedentes dos tribunais superiores,
razão pela qual, de igual forma, não há porque ser reformada a sentença neste ponto.

Quanto a terceira e última fase, sendo o crime cometido em sua forma qualificada, incidindo o concurso de pessoas na forma da previsão normativa do art. 157, §2º, II, do CP, fez o magistrado a correta valoração na proporção de 1/3, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no que se mostra irretocável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)